Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO. JUROS SUPERIORES. PRÁTICA ABUSIVA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a devolverem à autora/recorrente o valor de R$353,85, mais os acréscimos legais, montante cobrado pelos encargos do cheque especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a falha dos serviços bancários causou danos ao direito da personalidade a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 66896941), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O contexto probatório indica que a autora firmou contrato de financiamento e que, ante a sua inadimplência, a quantia de R$5.257,85 foi debitada de sua conta corrente, ocasionando o desconto de limite de cheque especial, o que gerou o pagamento de encargos financeiros, no valor de R$353,85.
6. Por força contratual, a instituição financeira estava autorizada a utilizar o saldo da conta bancária da recorrente para o efetivo pagamento da dívida, mas, no entanto, constitui prática abusiva a utilização do limite do cheque especial para a quitação de dívida de financiamento, porquanto os juros aplicados são superiores e a situação coloca o consumidor em extrema desvantagem, legitimando o direito do autor/recorrente à devolução dos encargos financeiros, conforme pleiteado. Inteligência do art. 39, V, do CDC.
7. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, o débito em conta foi previsto em contrato e, embora considerada abusiva, a cláusula contratual estava vigente, evidenciando que o prejuízo material suportado pelo autor não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis. Precedente: Acórdão 1948854, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948854, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j: 26/11/2024..